Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em apelação. Tribunal do júri. Homicídio qualificado tentado. Ambiguidade. Obscuridade. Contradição. Omissão. Vícios inexistentes. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa para redimensionar a a pena para 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Verificar se necessária a manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos ou dispositivos apontados pela parte.
5. No caso concreto, além de a Defesa sequer ter apontado qualquer vício no acórdão, houve expressa manifestação sobre o art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020048, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1664131, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3 a Turma Criminal, julgado em 9/2/2023.